Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700949-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO AMANCIO DE ABREU AGRAVADO: MONICA MARQUES DE ARAUJO DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por BRUNO AMANCIO DE ABREU contra decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou a multa cominatória no valor de R$ 6.000,00 em razão de anterior descumprimento de obrigação de fazer. A controvérsia diz respeito à regularidade, ou não, da aplicação da multa, porque o devedor entende que o atraso no cumprimento da obrigação é decorrente de ato da parte credora, que não teria indicado canais de comunicação que facilitassem a instalação do produto em sua residência. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar a suspensão do ato. As questões fáticas indicadas na peça recursal não gozam de verossimilhança e necessitam ser submetidas ao contraditório. Por outro viés, não se demonstrou que a penhora de ativos financeiros tenha ocorrido até o momento, tampouco que, caso realizada, pudesse comprometer as finanças do devedor. Ou seja, não tem presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em assim sendo, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.